Tribunal: TJBA
Processo: 8004015-12.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004015-12.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LORENA SILVA MARQUES VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
ELOA SILVA SANTOS, REJANY COSTA MORORO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ELOA SILVA SANTOS, REJANY COSTA MORORO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. TRANSTORNO DE HUMOR AFETIVO NÃO ESPECIFICADO. DEPRESSÃO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE PARA REALIZAÇÃO DO LABOR ANTERIOR E APONTA A POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RELATÓRIOS MÉDICOS, QUE MIRAM PARA O MESMO SENTIDO.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADA. DOCUMENTOS MÉDICOS QUE ACOMPANHAM A INICIAL DEMONSTRAM QUE A EXISTÊNCIA DA MOLESTIA OCUPACIONAL RETROAGE AO TEMPO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.
JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS
EX OFFICIO.
RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO AUTORAL PROVIDO. RECURSO DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A autora exercia a função de auxiliar administrativo e desenvolveu quadro de transtorno de humor e depressão, incapacitando-a para o labor habitual. Realização de acompanhamento médico que não conseguiu restabelecer a saúde plena da parte autora.

2.
Todas as provas carreadas aos autos, dentre elas relatórios médicos, além do próprio laudo do perito do juízo, convergem no sentido de que a autora está incapacitada para a realização do antigo labor sem, contudo, estar totalmente incapacitada para as atividades laborais. Possibilidade de readaptação.

3.
P
retensão de restabelecimento do auxílio-doença, deferido pelo juízo primevo a partir da data do laudo pericial, em razão do juízo de primeiro grau considerar que, não fixada a data de início da incapacidade no laudo pericial, o marco do reconhecimento do direito deve coincidir com a data do laudo.

4.
Com efeito, a perícia judicial, realizada em 29/01/2022, constatou a incapacidade parcial da apelante para o exercício de atividade habitual, afirmando não conseguir definir a presença da incapacidade quando da cessação do benefício pela Autarquia Previdenciária.

5.
No entanto, relatórios médicos colacionados pela parte autora
com a petição inicial, que datam de 2017 e 2018, atestam a incapacidade laborativa desta, desde 2017, pelas mesmas doenças identificadas na perícia judicial.

6.
Entendimento jurisprudencial firme no sentido de que
havendo cessação indevida do benefício, a data da cessação deve ser considerada como data de restabelecimento do benefício. Portanto, fixa-se, judicialmente, o termo inicial do benefício na data em que o auxílio-doença foi indevidamente cessado.

7.
A demora na realização da perícia não pode prejudicar a parte autora, admitindo a jurisprudência que o magistrado, perante prova de que a moléstia profissional retroage à data da cessação do benefício previdenciário/acidentário, definir o referido prazo, independentemente da sua fixação na perícia. Precedentes jurisprudenciais.

8.
Deve ser reconhecida a existência de prova suficientes nos autos aptas a definir a data do benefício previdenciário a partir da data que o benefício foi indevidamente cessado pela autarquia ré, mantendo-se o pagamento do auxílio-doença até que, em nova perícia administrativa, se constate:
a) sua incapacidade permanente apta a justificar a aposentadoria por invalidez; ou b) a reabilitação da recorrente.

9.
Recurso da autarquia pela reforma da sentença, defendendo que
na data da perícia, 29/01/2022, quando foi reconhecida a existência de incapacidade pelo juízo primevo,
a
autora encontrava-se vinculada ao RGPS na condição de contribuinte individual o que impede a concessão do benefício de natureza acidentária.

10.
O possível despedimento da autora e eventual ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias após o período de graça não tem o condão, no caso em concreto, de retirar a qualidade de segurado da apelante, uma vez que restou devidamente comprovada a existência de moléstia profissional que afastou a parte autora das atividades laborativas desde 2017. Precedentes jurisprudenciais.
Recurso de Apelação da Autarquia previdenciária não provido neste ponto.

11.
Diante da edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, necessária a alteração da parte dispositiva da sentença para aplicar o art. 3º da referida Emenda com relação aos juros moratórios e ao índice de atualização monetária.

12.
Honorários sucumbenciais majorados
ex officio
de 10% para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

13. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO AUTORAL PROVIDO. RECURSO DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível Recíprocas de nº 8004015-12.2020.8.05.0113
, em que são apelantes e apelados reciprocamente
LORENA SILVA MARQUES VIEIRA

e o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
CONHECER OS PRESENTES RECURSOS DE APELAÇÃO, DAR PROVIMENTO AO APELO AUTORAL E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

de 2022.

PRESIDENTE

DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA